Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006092-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Acessão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE (AGRAVANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO ROCHA NIMER (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON E. DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARY PINTO DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, CUJA PRETENSÃO FOI ALCANÇADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA EM DEMANDA PARALELA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.

O objetivo do agravante neste recurso, por meio do qual requer a suspensão dos atos de constrição de toda a propriedade objeto de arrendamento até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, ao que se constata, foi alcançado com o julgamento da aludida apelação, restando evidente a perda do objeto.

Recurso prejudicado e não conhecido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE
nos autos dos
Embargos de Terceiro no.
1001425-91.2021.8.11.0013
opostos em face de
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
e do
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida

pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
que
indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não se verificou
“a probabilidade do direito, já que a área de seu arrendador, na qual a embargante está na posse, já foi preservada por meio da sentença proferida nos autos 0009886-11.2017.8.11.0013, de modo que inexiste risco de injusta agressão possessória”.

Em suas
razões
, o agravante aduz
“que se trata de pleito revestido de MÁXIMA URGÊNCIA, na medida em que esta parte tomou conhecimento, compulsando os autos demarcatórios (0002570-35.2003.8.11.0013), que a área sobre a qual exerce posse em razão de Contrato de Arrendamento e estão apascentadas milhares de cabeças de gado de sua propriedade, inclusive em fase de cria, recria e amamentação, será ilegalmente invadida no próximo dia 15 de abril”
(sic).

Salienta que o mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória se refere a
“TODA a Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, de titularidade registral e posse do condomínio Irmãos Duarte do Valle que, por sua vez, representados pelo Espólio de Theodoro Duarte do Valle arrendou a propriedade para o Espólio ora Agravante”
(sic).

Enfatiza que, diante desse cenário,
“a ordem de imissão na posse irá simplesmente retirar todo o aparato que este Espólio dispõe naquelas terras, transferir não sabe para onde, uma centena de funcionários e milhares de animais, seja o rebanho bovino ou os animais utilizados para o labor”
(sic).

Anota que
“este Espólio foi o QUINTO ‘terceiro interessado’ a opor Embargos contra a r. decisão que está causando verdadeiro caos na região, visto que a área a ser emitida avança sobre INÚMERAS propriedades rurais daquela área”
(sic).

Salienta, porém, que
“para os quatro ‘outros terceiros’ foram deferidas medidas liminares, contudo, para este Espólio surpreendentemente NÃO”
(sic).

Ressalta que
“a r. decisão citada pelo D. Juízo não conferiu qualquer proteção ao Espólio de Theodoro, visto que determinou que o mandado de imissão fosse cumprido como na origem. Tal fato, torna a propriedade onde este Espólio-Agravante mantém arrendamento absolutamente VULNERÁVEL”
(sic).

Acrescenta que
“segundo as coordenadas do MANDADO DE IMISSÃO, a área demarcada, isto é, que será objeto de imissão na posse, é A MESMA OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO”
, cujo cumprimento, portanto,
“irá atacar toda a parte produtiva do arrendamento”
(sic).

Requer, com base em tais argumentos, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de que, reformada a decisão combatida, seja confirmada a medida liminar e, por conseguinte, mantida a suspensão dos atos de constrição de toda a propriedade objeto de arrendamento até o julgamento final dos Embargos de Terceiro (
sic,
Id 83098459).

Preparo recursal recolhido (Id 83119490).

Em 26/04/2021, foi
indeferido
o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Magistrada (Id 84529956).

Os agravados apresentaram
contrarrazões
.

Defendem, em suma, o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Alegam, para tanto, que pela via dos embargos de terceiro o agravante, em verdade, busca a proteção de fração de condomínio cuja cota-parte está fora do perímetro demarcado.

Afirmam, assim, que a parte agravante incide em verdadeira litigância de má-fé, “
pois claramente forja documentos a fim de provar uma posse que jamais existiu, juntando aos autos aditivo contratual de arrendamento rural que não se sustenta faticamente, já que não comprova a propriedade de um único bezerro ou de qualquer exercício de atividade rural que sustentasse o forjado aditivo de arrendamento”
(sic).

Alegam, desse modo, que não há prova de posse pelo agravante que justifique a concessão da liminar pretendida, tratando-se, na realidade, de
“
mais uma tentativa das inúmeras aviadas, pretendendo evitar a imissão na posse de imóvel rural pertencente aos Agravados, decorrente de decisão proferida no cumprimento de sentença da Ação Demarcatória”
(sic).

Sustentam, ainda, que em face da ação demarcatória,
o Espólio de Theodoro Duarte do Valle, suposto arrendador do Espólio de Dinah Duarte Villela do Valle, ora agravante, opôs os Embargos de Terceiro no. 0009886-11.2017.8.11.0013, em que defende a propriedade de

“
33% do imóvel rural pelos irmãos Duarte do Valle denominado como Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, apontando, as mesmas inexistentes nulidades que aponta o ora Agravante em seus embargos de terceiro”
(sic).

Afirmam que nos referidos embargos de terceiro foi deferida liminar que obstou o cumprimento do mandado de imissão na posse, expedido no bojo da ação demarcatória, que, todavia, acabou sendo revogada pela sentença proferida naqueles autos, “
que reservou o quinhão do Espólio de Theodoro Duarte do Valle, pretenso arrendador da Agravante, que possui do Condomínio fora da área demarcada
”
(sic).

Argumentam que a alegação do agravante, referente ao exercício de posse direta sobre o imóvel demarcado, está baseada em fictício contrato de arrendamento, razão pela qual
“
não há qualquer documento que comprove exercício de atividade pecuária pelo Espólio Agravante, que deveria trazer farta documentação que comprovasse compra e venda de gado, autorizações oficiais para tanto, documentos relativos à vacinação, rações, insumos, etc”

(sic),
o que não o fez em virtude de
“
sua pressa em produzir documento hialinamente fraudulento, com único intuito de afastar o cumprimento de ordem judicial de imissão de posse em favor dos Agravados, documento que se refere a pacto de Condomínio revogado pela sentença anexada como doc. 13, proferida em 13.03.2017
”

(sic).

Aduzem, no mais, que a Ata Notarial anexada ao processo de origem pelo agravante, produzida no intuito de comprovar a posse inexistente do Espólio, não cita o suposto contrato de arrendamento, nem mesmo a propriedade de cabeças de gado no local, além do que atribui o exercício da posse aos proprietários Irmãos Duarte do Valle, e não o Espólio agravante.

Alegam, assim, que à falta de comprovação do exercício da posse pelo Espólio agravante, deve ser negado provimento ao presente agravo de instrumento (
sic,
Id 87483466).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, o espólio agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo
a quo
que

rejeitou
o pedido liminar formulado nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, ao fundamento da inexistência da probabilidade do direito alegado, por já se encontrar reservada, por meio de sentença proferida nos autos do Processo no.
0009886-11.2017.8.11.0013
, a área do arrendador, na qual alega o exercício da posse
, inexistindo, assim, o risco de injusta agressão possessória
.

A justificar a pretensão recursal, o agravante
alega que mencionada decisão,
“citada pelo D. Juízo”
, na verdade
“não conferiu qualquer proteção ao Espólio de Theodoro”
, visto que “
determinou que o mandado de imissão fosse cumprido como na origem”
.

Pois bem.

De pronto, cabe mencionar que, devido ao julgamento realizado por esta Terceira Câmara do Recurso de Apelação no.
0009886-11.2017.8.11.0013, está prejudicada a análise
da pretensão externada nesta via recursal, por evidente perda de objeto.

Veja-se que, nos autos de origem, o agravante buscou a concessão de medida liminar visando, em suma, a suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido nos autos de ação demarcatória em favor dos agravados, cujo pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, ao fundamento de que a área
arrendada

já estava assegurada
em sentença prolatada nos autos do Processo no.
0009886-11.2017.8.11.0013
.

A sentença mencionada, no entanto, foi reformada por ocasião do julgamento da apelação, cujo decisório restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIROS – QUESTÕES PREJUDICIAIS NÃO CONHECIDAS POR EXTRAPOLAREM OS LIMITES DE COGNIÇÃO DESTE INCIDENTE PROCESSUAL – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DEMARCATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL RURAL – CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – POSSIBILIDADE DE DEFESA POSSESSÓRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM EM COMPOSSE – ART. 1.314 DO CC/02 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE PROVIDO – RECURSO DO ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que o condômino, que não é parte na ação possessória, tem legitimidade ativa para ingressar com embargos de terceiro, sendo este o meio processual adequado destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor.

No caso concreto, em sendo verificado que a constrição judicial questionada recai sobre parcela de imóvel rural cujos direitos possessórios são exercitados em condomínio pro indiviso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “o compossuidor tem direito de proteção sobre a coisa toda, não dependendo da anuência dos demais condôminos para demandar a defesa de seu direito, que somente não pode servir de elemento a tolher o direito de posse dos demais compossuidores” (N.U 0002233-12.2006.8.11.0055, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2011, Publicado no DJE 28/11/2011). Logo, não é cabível a pretensão de imissão na posse de parte de imóvel em estado de indivisão fática.”

A decisão, como visto, ao reconhecer o exercício de direitos possessórios
em condomínio ‘pro indiviso’ sobre parcela do imóvel rural objeto do litígio, por consequência, afasta a propalada imissão de posse.

O objetivo do agravante neste recurso, por meio do qual requer a suspensão dos atos de constrição de toda a propriedade objeto de arrendamento até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, ao que se constata, foi alcançado com o julgamento da aludida apelação, cujo estágio atual aguarda apreciação de embargos declaratórios.

Nesse sentido, e guardadas as proporções dos casos, outro não é o entendimento desta e. Câmara Julgadora. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO – JULGAMENTO DE ACLARATÓRIO INTERPOSTO EM APELO CONEXO
– RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado o recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, ante o julgamento dos aclaratório que interpôs em recurso conexo
.”
(N.U 1014779-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO – JULGAMENTO PREJUDICADO EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DE RECURSO CONEXO.

Fica prejudicado o julgamento do agravo, quando o julgamento de recurso conexo abarca e suprime o seu objeto
.”
(N.U 0002581-59.2011.8.11.0021, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“Apelação – Embargos de terceiro – Acordo homologado na ação principal – Perda do objeto.
Os embargos de terceiro foram opostos em relação à penhora determinada na ação principal, sendo este seu único objeto, a qual teve seu cancelamento determinado, mesma determinação da r. sentença contra a qual foi interposta a presente apelação. Dessa forma, o recurso perdeu o objeto. Recurso prejudicado
.”
(TJ-SP – AC: 10115995620188260011 SP 1011599-56.2018.8.26.0011, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 08/06/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL NOTICIADA PELAS PARTES. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA DA QUAL EMANADA A ORDEM DE CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
"Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, o relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado". (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851).”
(TJ-SC – ED: 00045521720118240054 Rio do Sul 0004552-17.2011.8.24.0054, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 13/12/2018, Quarta Câmara de Direito Civil)

Prejudicada está, portanto, a pretensão recursal.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021